Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715843-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA FURTADO DE MENDONCA TOKATJIAN AGRAVADO: MARCELO MATOS VERAS, FABIANO MENDONCA FROTA, MARIA HELENA DUTRA MAIA, IVNE DE CARVALHO BARROS MATOS REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO DUTRA MAIA D E S P A C H O Manifeste-se a agravante acerca dos documentos apresentados junto às contrarrazões de ID 46975312. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora